Tribunal: TJDFT
Processo: 0713300-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713300-79.2024.8.07.0000 CLASSE: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, cujo objeto é a Lei Distrital 7.443/2024, que institui a Política de Regularização de Terras Públicas Rurais pertencentes ao Distrito Federal ou à Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal – Terracap e dá outras providências. Nos termos do art. 10, caput e §1o, da Lei n. 9.868/99 e do art. 144, caput e §1o, do RITJDFT, intime-se a Câmara Legislativa do Distrito Federal para se manifestar, caso queira, sobre o pedido liminar formulado pela parte autora, no prazo de 5(cinco) dias. Após, abram-se vistas dos autos à Procuradoria-Geral do Distrito Federal e ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal para manifestação, no prazo sucessivo de 3(três) dias, a respeito do pedido de medida cautelar. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador